Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO.
1. Ao mutuário de cédula de crédito rural que realizou o pagamento do débito antes de abril de 1990 é assegurado o direito ao recebimento da diferença de correção monetária, uma vez reconhecida a redução do percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.
2. É reconhecida a correção dos cálculos periciais que observam as importâncias efetivamente pagas pelo mutuário.
3. Agravo de instrumento desprovido.